Tribunal: TCU
Processo: 015.915/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2863/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, III, e 241, do RITCU, ACORDAM em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.6 do Acórdão 1286/2021-TCU-Plenário , e em dar a ciência abaixo, com as providências que a seguem, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.915/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência, nos termos do artigo 9o, II, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e à Secretaria-Executiva, ambas do Ministério da Economia, que: 1.6.1.1 as providências necessárias, principalmente no tocante à implementação de medidas mitigatórias de modo a prover recursos humanos qualificados e orçamentários para que a demarcação e homologação sejam executadas conforme cronogramas estabelecidos, devem ser adotadas de modo célere, independentemente de ações e monitoramento por parte deste Tribunal, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno; e 1.6.1.2 o não cumprimento das metas do PNC 2021-2025 apresentado a este Tribunal, em virtude de limitadores relativos à falta de recursos humanos e/ou orçamentários, poderá ensejar a responsabilização dos gestores envolvidos em virtude de descumprimento do Acórdão 1492/2019-TCU-Plenário . 1.6.2 enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e à Controladoria Geral da União; e 1.6.3. retornar os autos à SecexAdministração, para o prosseguimento deste acompanhamento.